Tribunal: TJSP
Processo: 2072962-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072962-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente GIAN LUCAS
DE OLIVEIRA ARAUJO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072962-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SOROCABA
IMPETRANTE:
THAÍS
HELENA
DE
OLIVEIRA
COSTA
NADER
(DEFENSORA PÚBLICA)
PACIENTE: GIAN LUCAS DE OLIVEIRA ARAÚJO
VOTO No 47.882
Thaís Helena de Oliveira Costa Nader,
Defensora Pública, impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido
liminar, em favor de Gian Lucas de Oliveira Araújo, entendendo que o paciente
sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Sorocaba, que lhe converteu a prisão em flagrante em
preventiva, nos autos da ação penal no 1500562-82.2020.8.26.0567, a que responde
por infração ao artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no
11.343/06.
Alega, em síntese, que a decisão atacada carece da
necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a presença de
qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva,
ressaltando que o paciente preenche os requisitos para responder o processo em
liberdade, até mesmo em atenção ao princípio constitucional da presunção de
inocência.
Aduz, ainda, que a situação de pandemia em razão
do vírus COVID-19 autoriza a soltura do paciente, ainda que mediante cumprimento
de medidas cautelares diversas, nos termos da Resolução 62/2020 do CNJ.
Ao final, pleiteia a concessão da ordem, com a
expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a inicial
(fls. 01 a 09), os documentos de fls. 10 a 90.
A liminar foi indeferida (fls. 94 a 95) e a digna
Autoridade impetrada prestou as informações de fls. 98 a 102, acompanhadas do
documento de fl. 103.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 107 a 114).
É o relatório.
Concede-se a ordem.
Com efeito. Segundo a denúncia, consultada
através do Portal e-SAJ deste E. Tribunal de Justiça, o paciente foi preso em
flagrante porque trazia consigo, para fins de tráfico, 84 porções de cocaína, com
peso aproximado de 20,2 gramas, 61 porções de maconha, pesando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072962-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
aproximadamente 115,83 gramas e 07 porções de 'skunk', com peso aproximado de
3,0 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, bem como R$ 67,00 em espécie (fls. 82 a 83 dos autos originários).
Após a manifestação das partes, o MM. Juízo
impetrado converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem
pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei
penal (fls. 52 a 54).
Sem
embargo
do
entendimento
da
digna
Autoridade impetrada, leitura atenta dos documentos acostados à impetração revela
a inexistência de dados concretos que apontem para a imprescindibilidade da
segregação cautelar.
De fato. Como é cediço, a segregação cautelar é
medida de natureza excepcional, resguardada às hipóteses em que, comprovado o
fumus comissi delicti e presentes indícios suficientes de autoria, haja indicativo
demonstrando que a liberdade do paciente enseja concreta situação de perigo ao
normal desenvolvimento do processo ou à ordem pública.
Neste sentido, aliás, tem decidido esta Colenda
Corte:
“PRISÃO PREVENTIVA. Ausência das hipóteses
previstas no art. 312 do CPP. Gravidade abstrata do delito. Insuficiência.
Fundamentação inidônea. Constrangimento ilegal. Ocorrência. A manutenção ou
não da custódia cautelar deve levar em conta a necessidade da medida, em face
dos fundamentos estampados no art. 312 do CPP, sendo insuficiente para tanto
a gravidade abstrata do delito, assim, sem elementos concretos para a
manutenção da prisão, de rigor o deferimento da liberdade provisória.
MEDIDAS CAUTELARES. Requisitos do art. 282 do CPP. Presença. Imposição.
Possibilidade. Presentes os requisitos do art. 282 do CPP, afigura-se cabível a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva para preservação da
instrução criminal, bem como para evitar a prática de infrações penais” (TJSP, HC
2002089-98.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. João
Morenghi, julg. 13.02.2019 - negritou-se).
No caso, a despeito da gravidade do delito,
verifica-se que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, não se mostrando
alentada a quantidade de drogas apreendida, revelando, as parcas condições de
atuação, não se estar presente a condição de traficante estruturado, pelo que se
vislumbra a possibilidade de, em caso de condenação, ser mesmo beneficiado com a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, com o
estabelecimento de regime prisional mais brando que o fechado e até com imposição
de penas alternativas.
Assim, não demonstrado nenhum fator de risco a
justificar a imposição da prisão preventiva, e vislumbrando-se a possibilidade de, ao
final, se condenado, impor-se ao paciente pena a ser descontada em regime mais
brando que o fechado, é de se substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas, consistentes em: 1) proibição de se ausentar da comarca em que reside

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072962-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sem autorização judicial; 2) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias
de folga, conforme disposto no artigo 319, incisos IV e V, do Código de Processo
Penal, devendo, ainda, comparecer em Juízo sempre que determinado, e não mudar
de residência sem prévia comunicação ao Juízo, ressaltando que o descumprimento
de qualquer das medidas impostas poderá implicar a decretação da prisão
preventiva, nos termos do parágrafo único, do artigo 312, do Código de Processo
Penal.
Por essas razões, concede-se a ordem, para
revogar a prisão preventiva imposta ao paciente Gian Lucas de Oliveira Araújo,
que fica, contudo, sujeito às medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319,
incisos IV e V, do Código de Processo Penal, devendo, ainda, comparecer em Juízo
sempre que determinado, e não mudar de residência sem prévia comunicação ao
Juízo, com a ressalva de que o descumprimento de qualquer das medidas impostas
poderá implicar em nova decretação da prisão preventiva, nos termos do parágrafo
único, do artigo 312, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura
clausulado.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR